Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732440-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Visto, etc., Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a penhora mensal do faturamento do agravado CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414. Não obstante os judiciosos argumentos da inicial, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Isso porque a medida requerida é irreversível, podendo, inclusive, causar danos a terceiros. Destarte, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de insturmento. BRASÍLIA, 28 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora